Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração. Dano moral.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima – que declarou, com riqueza de detalhes, que o réu a agrediu com tapas e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave -- tem especial relevância, sobretudo se se manteve firme e coerente em todos os momentos que ouvida e o depoimento do réu contém contradições.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
4 – Apelação provida em parte.